Tribunal: TJBA
Processo: 0001441-18.2002.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001441-18.2002.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: A.R.G. S.A.

Advogado(s)
:
DIVALDO DE OLIVEIRA FLORES, CAREN DOS SANTOS MELLO QUEIROZ

APELADO: Espólio de Rosita Magalhães Lavigne

Advogado(s)
:
ALEX EMANUEL VIVAS SAMPAIO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA ALÉM DOS LIMITES DE DECRETO ESTADUAL. INVASÃO DE PROPRIEDADE PRIVADA. PROVA PERICIAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE DA RÉ CONFIRMADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Ré contra sentença que julgou parcialmentes os pedidos autorais, condenando a empresa executora de obra pública ao pagamento por danos materiais decorrentes da retirada de areia em imóvel rural.

2. Reconhecida a extrapolação dos limites da faixa de domínio da rodovia, com escavações realizadas em área privada, fixando indenização correspondente ao material extraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões essenciais em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a empreiteira responde pelos danos decorrentes de extração de material fora dos limites autorizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de intimação do assistente técnico não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 282, §1º, do CPC) quando assegurado à parte o exercício do contraditório e da ampla defesa por meio da apresentação de laudo técnico posterior, fdacultado ao assistente a convocação do perito oficial para a participação da prova e esclarecimentos.

5. A eventual irregularidade formal foi superada pela efetiva participação da parte na fase probatória, inexistindo cerceamento de defesa.

6. A prova pericial e testemunhal converge no sentido de que as escavações ocorreram além da faixa de domínio fixada em decreto expropriatório, atingindo propriedade privada.

7. Configurado o ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pela invasão e retirada indevida de material.

8. A alegação de obediência a ordens do Ente Público não afasta a responsabilidade da Apelante, que deve zelar pelos limites legais de sua atuação.

9. Não comprovada causa excludente de responsabilidade nem atuação da vítima como fator determinante do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.